Tribunal: TJMT
Processo: 1058998-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1058998-37.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES - CPF: 182.040.581-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O 1o VOGAL (DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ –CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1058998-37.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., por entender “devidamente demonstrada à licitude do débito”, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 215746975).

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença porcerceamentodedefesadizendo que o julgamento antecipado da lide claramente violou o seu direito dedefesa, impedindo-a de submeter o instrumento contratual apresentado pelo réu à perícia grafotécnica, cujo resultado confirmaria a falsidade da assinatura ali aposta e que, portanto, foi vítima defraudebancária e da má prestação do serviço ofertado pelo Banco/réu.

No mérito, aduz que o Banco/réu não comprovou a disponibilização dos valores correspondente ao empréstimo na conta da apelante, pelo que pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para declarar a inexistência de relação jurídica, que seja o apelado condenado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material) e a condenação por danos morais causados; alternativamente seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória para que seja realizado a perícia grafotécnica, em razão de o recorrido não ter apresentado comprovações acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos anexados pelo banco réu (cf. Id. no 215746982).

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 215746983.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT 25.137

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que a autora/apelante nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente; além dissodiz que notou aexistência de divergência nas assinaturas entre os documentos que vieram aos autos trazidos pelo banco/réu, mais precisamente entre a assinatura da apelante aposta em seu documento de identificação e aquelas lançadas nos contratos(cf. Id. no 215746982).

O Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. objetou defendendo a existência de contratação válida e eficaz dos empréstimos bancários questionados, acrescentando, que
ambos empréstimos
já foram quitados e, como prova disso, instruiu os autos com cópia dos dois contratos celebrados, devidamente subscritos pela apelante, acompanhado da cópia de seus documentos pessoais e do comprovante de transferência (TED “E”) do crédito à conta de sua titularidade (cf. Id. no 9215746936 ao 215746942).

Finalizada a fase postulatória, a MM. Juíza resolveu dispensar a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e concluiu pela improcedência do pedido ao fundamento de que “
o réu logrou êxito em comprovar a contratação efetivada, o que elide, a
alegação desconhecimento da contratação e a necessidade de perícia
”,sendo, pois, inequívoca à existência e validade de relação contratual entre a autora e réu, sendo incabível falar em indenização por danos morais (cf. Id. no 215746975).

Inconformada, a apelante se bate pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, providência esta que não poderia ter sido ignorada pelo julgador.

Em específico à questão da ausência de contratação porque o Banco/apelado não trouxe aos autos documentos que comprovem a validade e legitimidade do pacto, e porque “
as assinaturas não possuem similitude”,
a autora não poderia ser mais vaga e genérica porquea conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, especialmente o comprovante de transferência para a conta bancária de titularidade da autora/apelante (cf. doc. Id. no 215746938), e quanto a isso não há uma mísera linha de explicação e/ou arguição.

Portanto, mesmo que pairasse dúvida sobre a assinatura da autora no instrumento contratual questionado, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando
muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

E, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e nãode lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível a autora fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, a ela cabiaexibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu esta
eg
. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado
na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do
mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação agora questionada.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que,comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral
indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO
CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA
CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Peloexposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do
CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1058998-37.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., por entender “devidamente demonstrada à licitude do débito”, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 215746975).

O relator desproveu o recurso, sob o fundamento, em síntese, de que a sentença está fundamentada no conjunto probatório como um todo; que assim não há necessidade de perícia; que o Banco apresentou instrumento do contrato, com a juntada de diversas cópias de documentos pessoais da autora, inexistindo menção de furto/roubo/extravio; o dinheiro foi enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais e não de terceiros, o que confirmaria a tese de possível fraudador; inexistência de qualquer vício previsto no artigo 171, II do CC.

Já a apelante defende que não contratou o serviço; a ausência de dados bancários para depósito do valor supostamente emprestado; bem como assinatura totalmente divergente da legítima; que o extrato da conta demonstra que não existe valor de empréstimo em conta bancária; não foi apresentada áudio da contratação embora tenha solicitado na inicial. Ao final, alega que nos termos do tema 1.061 do STJ “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6
o ,
368 e
429 ,

II )
”.

Pois bem.

Da inicial se verifica que a parte juntou reclamação protocolada junto ao PROCON. Em resposta a empresa declarou que: “O mencionado contrato trata-se de portabilidade, a qual teve origem no banco
Itau
BMG Consignado.”.

Na contestação, o Banco explica que “o contrato supra foi objeto de refinanciamento por meio de CONTRATOS DE EMPRES
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE No 118312239. Assim, houve a solicitação da quantia de R$ 2.283,75, em que o montante de R$ 1.404,76
destinou-se
a quitação do contrato refinanciado
, e o valor de R$ 808,30 foi liberado para cliente/ autora, através de depósito em conta da parte autora (TED anexa
): Caixa Econômica Federal (104), Agência 1918, conta no 20094-3, sem devolução. Ressalta-se ainda, que a parte autora em sua exordial alegou que jamais recebera tais valores. Ora Excelência, conforme TED em anexo a conta informada nos contratos é a mesma informada pela parte autora no documento do INSS juntado
pela mesma”
.

Em atendimento à solicitação do magistrado foi juntado pela apelante extrato da conta, Caixa, na qual a parte alega que houve a transferência.

Ocorre que, comparando o documento juntado pelo Banco na contestação “DADOS DO PAGAMENTO”, verifico que deveria existir TED, no dia 09/12/2.016, no valor de R$ 808,30; contudo, comparando
aos
extratos juntados pela apelante, não há, nem no dia e nem o valor mencionado pela Instituição Financeira, como repasse a ela, ou seja R$ 808,30.

Embora se verifique que existem outras transferências do Banco Olé à Conta, não se sabe ao certo de qual contrato se referem, posto que na averiguação do holerite juntado na inicial nota-se que existem pelo menos entre seis
a
sete empréstimos consignado junto ao Banco Olé Bonsucesso.

A meu ver,
s.m.j.
somente a existência do lançamento, de TED, no dia 09/12/2.06, no valor de R$ 808,30 poderia confirmar a tese suscitada pela Instituição Financeira.

Além disso, a divergência das assinaturas, nos pontos principais, é verificável “a olho nu”, sem necessidade da realização de perícia.

Em que pese haver a juntada de documentos pessoais na contestação, é certo que os documentos pessoais da apelante circularam por diversas Instituições Financeiras, inclusive várias vezes perante a apelada, tendo em vista o volume de empréstimos constantes do seu holerite, assim, por certo que fraudadores se utilizaram dos mesmos para realizar o ato, já que conforme
dito, as assinatura são divergentes nos principais pontos e não houve a comprovação do valor transferido à apelada, nem a baixa do empréstimo junto ao Banco Itaú BMG Consignado.

Dito isto, reconheço a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo haver a restituição em dobro.

Calha registrar que o STJ no julgamento do
EREsp
1413542/RS,
decidiue
que é irrelevante a exigência de má-fé para fins de restituição em dobro dos valores devidos, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em
questão:"O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42,
parágrafo único, grifo acrescentado)."(...)"28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (STJ, j. Em 21/10/2020,
DJe
30/3/2021).

Por fim, não identifico danos extrapatrimoniais, tendo em vista que o empréstimo se deu em 2.016 e a apelante somente tomou ciência em 2.020, quando ingressou com a ação, ou seja, sem grandes abalos; ademais, o valor descontado mensalmente se mostra irrisório (pouco mais de 50 reais), frente a quantidade de empréstimos consignados em folha de pagamento.

Se não bastasse, ao que tudo indica a Instituição Financeira foi vítima de fraudadores.

Desta feita, com a devida vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO
, para declarar a inexistência da relação jurídica discutida nos autos, com a devolução do valor em dobro; não há falar
emindenização
por danos morais.

Tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde cada desembolso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ.

Em consequência, tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, fica o Ré responsável pelo ônus sucumbencial. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator, a rigor a expedição de ofício ao núcleo de monitoramento dos perfis de demandas da Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento do fato.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024